Tribunal: TJMT
Processo: 1009576-25.2025.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009576-25.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA LELIS DE OLIVEIRA - CPF: 308.211.421-00 (RECORRENTE), DALVA LELIS DE OLIVEIRA - CPF: 308.211.421-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. INVASÃO DE CONTA. EMPRÉSTIMO E PIX FRAUDULENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição de pagamento ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária consistente em invasão de conta, contratação de empréstimo e transferência via PIX, seguida de cobranças indevidas, mesmo após comunicação imediata do fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de senha e duplo fator de autenticação afasta a responsabilidade da instituição em transações atípicas; (
ii
) verificar se o bloqueio de transações posteriores idênticas pelo sistema de segurança comprova a falha no monitoramento da primeira operação lesiva; e (
iii
) avaliar se o
quantum
indenizatório por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A validação de operações suspeitas e alheias ao perfil de consumo do correntista evidencia defeito na prestação do serviço, especialmente quando o sistema de monitoramento da própria instituição bloqueia tentativas sucessivas de fraude, mas permite a consumação da primeira transação atípica.

5. A ausência de prova de que a consumidora tenha compartilhado credenciais ou agido com negligência, somada à pronta comunicação do golpe, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
como fortuito externo.

6. O dano moral é devido em razão da frustração e insegurança impostas ao consumidor, mas o valor de R$ 6.000,00 deve ser reduzido para R$ 4.000,00 para observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se aos precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A validação de operações bancárias atípicas e destoantes do perfil de consumo do cliente caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A identificação de fraude pelo sistema de segurança em transações sucessivas confirma a fragilidade do monitoramento quanto à primeira operação de mesma natureza.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12 e 14; Código Civil,
arts
. 421 e 944; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 479; STJ, Tema no 466; STJ, REsp no 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 07.10.2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1073613-79.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12.05.2026; TJMT, Turma Recursal, N.U 1012755-82.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1009576-25.2025.8.11.0007

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA

Recorrente
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrido
: DALVA LELIS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DALVA LELIS DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face d
e
MERCADO PAGO
INSTITUIÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA. Noticiou que: a) em 30/10/2024, criminosos invadiram sua conta no aplicativo da
parte
reclamada; b) foi realizado um empréstimo fraudulento e um PIX subsequente no valor de R$ 3.995,00 para uma pessoa desconhecida; c) comunicou a fraude imediatamente à
instituição
, que bloqueou outras duas tentativas de uso do cartão, mas não resolveu a questão do empréstimo; d) registrou Boletim de Ocorrência e reclamações no Procon e no Banco Central, sem obter solução; e) vem sofrendo cobranças diárias e insistentes por parte de uma empresa terceirizada, o que lhe causa sofrimento intenso. Requereu: a) o cancelamento do empréstimo e do PIX
fraudulentos, no valor de R$ 3.995,00; b) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e psicológicos.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; b) a
parte
reclamada não demonstrou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima; c) as instituições financeiras têm o dever de adotar medidas para evitar fraudes e respondem objetivamente por falhas na segurança (Súmula 479/STJ); d) a fraude por terceiros constitui fortuito interno; e) a situação vivenciada pela
parte

reclamante
configura dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
a
parte
re
clama
da a restituir à
parte

reclamante
a importância de R$ 3.995,00 a título de dano material,
bem como
a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve falha na prestação do serviço, pois as transações foram validadas com senha pessoal e duplo fator de segurança, a partir de dispositivo e conexão habituais da
parte

reclamante
; b) a fraude decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de
terceiro
(fortuito externo),
rompendo
o nexo de causalidade; c) a Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso; d) a situação narrada
não
configura dano moral; e) subsidiariamente, o valor da indenização é desproporcional e gera enriquecimento ilícito. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos da inicial; b) alternativamente, afastar ou reduzir o valor da condenação por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser integralmente mantida; b) a fraude foi comprovada e reconhecida pela própria recorrente no momento do fato, ao barrar outras transações; c) a
parte
recorrente se negou a fornecer o contrato do empréstimo fraudulento; d) a responsabilidade é objetiva e o evento é fortuito interno, aplicando-se a Súmula 479 do STJ; e) o sofrimento por mais de um ano com cobranças indevidas, sendo pessoa idosa, configura dano moral, e o valor arbitrado já foi reduzido em primeira instância.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem observar a Função Social do Contrato (art. 421 do CC) para proteger terceiros de boa-fé, sobretudo em relações de consumo. Desse modo, age ilicitamente o prestador de serviço que, por não oferecer segurança eficiente, permite que seus clientes sejam lesados por fraudadores.

Ademais, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ pacificam a responsabilidade objetiva das instituições por danos de fortuito interno, como fraudes e delitos de terceiros em operações bancárias:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ).

Em exame minucioso dos autos, verifica-se que a parte reclamada fundamenta sua defesa na regularidade das transações, alegando o uso de senha pessoal e duplo fator de autenticação. Contudo, as provas apresentadas pela instituição (ID/PJe2 356374873) limitam-se a registros sistêmicos unilaterais, desprovidos de lastro probatório suficiente para demonstrar que a consumidora tenha, de fato, entregue suas credenciais a terceiros ou agido com negligência.

Além disso, um fato incontroverso atesta a fragilidade do sistema de segurança: a própria parte reclamada efetuou o bloqueio de duas tentativas de compras subsequentes no valor de R$ 3.000,00 cada (ID/PJe2 356374534).

Portanto, resta demonstrado que o sistema de monitoramento da instituição identificou a atipicidade e a fraude naqueles atos. Se o sistema
podia
identificar a fraude segundos depois, a falha reside em não ter obstado a primeira transação (empréstimo e PIX de R$ 3.995,00), que possuía o mesmo padrão de irregularidade.

Dessa forma, a validação de operações suspeitas e alheias ao perfil do correntista evidencia falha na prestação do serviço. A omissão do banco em detectar e bloquear essas transações gera o dever de indenizar:

“A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.” (STJ, REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025).

Por fim, demonstrada a irregularidade da transação, impõe-se a declaração de inexistência do débito questionado
.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa. No entanto, essa responsabilidade pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da vítima.

Não há nos autos indícios de que a parte reclamante tenha sido vítima de
phishing
por desatenção própria ou que tenha compartilhado códigos de segurança. Pelo contrário, a pronta comunicação do golpe reforça sua boa-fé e diligência.

Portanto, configurado o fortuito interno, a responsabilidade do prestador de serviço é inafastável.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Na hipótese de fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral decorre da insegurança e frustração impostas ao consumidor, além da indisponibilidade de seus recursos financeiros.

Nesse sentido já se manifestou esta Turma Recursal:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. CLONAGEM DE APARELHO CELULAR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS ATÍPICAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 12. O dano moral é presumido diante da contratação indevida de empréstimo, da subtração de valores da conta bancária utilizada como fonte de renda do consumidor e da frustração decorrente da ausência de solução administrativa eficaz. (...) (TJMT, N.U 1073613-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, publicado no DJE 15/05/2026)

Dessa forma, a falha na prestação de serviço restou comprovada, sendo devida a compensação extrapatrimonial.

Quantum
indenizatório.

Quanto a fixação do
quantum
indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, o valor fixado pelo juízo de primeira instância (R$ 6.000,00) mostra-se elevado. Nota-se que a indenização arbitrada supera o valor total do prejuízo material discutido (R$ 3.995,00). Logo, em observância aos parâmetros de proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos de fraude bancária sem negativação, o montante deve ser readequado.

Assim, fixo a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia mostra-se justa e suficiente para compensar o transtorno sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa, além de estar
conforme
os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012755-82.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025) e N.U 1059181-89.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
:

a)
declarar
a inexistência do débito referente ao empréstimo fraudulento no valor de R$ 3.995,00 (três mil novecentos e noventa e cinco reais) realizado em 30/10/2024
, ficando prejudicada a determinação de restituição
desse valor, contida na sentença
;
e

b)
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026